Tribunal: TJDFT
Processo: 0730438-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730438-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO MOTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ANIMUS NECANDI REVELADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE AUMENTO. UM OITAVO. PENA ABSTRATA. TERMO MÉDIO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INCABÍVEL. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ITER CRIMINIS. PROXIMIDADE. CONSUMAÇÃO PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o recurso quanto ao ponto em que não há interesse recursal do acusado, tendo em vista que o pedido recursal já fora atendido na sentença condenatória. 2. Deve ser mantida a condenação pela tentativa de latrocínio quando a palavra da vítima, que ganha especial relevância probatória nos casos da espécie, encontra ressonância na palavra das demais testemunhas do crime e nos demais elementos probatórios. 3. A desclassificação da tentativa de latrocínio para roubo depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte. Na espécie, não há que se falar na pretendida desclassificação, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que o réu possuía animus necandi, ou, pelo menos, assumiu o risco do resultado morte, no momento em que disparou um tiro na direção do tórax da vítima. 4. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. No caso concreto, a pena-base foi exasperada acima do critério apontado. 5. A jurisprudência é assente no sentido de que o quantum de diminuição da pena em razão da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, considerando a maior ou menor proximidade de consumação do delito. No caso concreto, o réu subtraiu o bem e disparou um tiro de arma de fogo, a curta distância, em direção ao tórax da vítima, o que evidencia a proximidade na consumação do latrocínio. 6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reduzir o quantum da pena imposta. O recorrente alega violação ao artigo 157, §3o, incisos I e II, do Código Penal, sustentando que as provas testemunhais não deixaram dúvidas de que a motivação do disparo foi em razão da reação da vítima e não por ter o réu dolo homicida e, além disso, não ocorreu o evento morte, necessário para a configuração do delito de latrocínio. Afirma que a condenação por latrocínio tentado é desproporcional ao acontecido e à intenção do agente, devendo ser desclassificada a conduta para o delito de roubo, em observância aos princípios da inocência e do in dubio pro reo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TJTO. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada DÉBORAH HINSKHI DE PAULA FARIA, OAB/DF 59.843. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 157, §3o, incisos I e II, do Código Penal, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na situação em exame, não há que se falar em desclassificação para roubo majorado pelo emprego de arma de fogo se, das provas coligidas nos autos, resta suficientemente demonstrado que o acusado quis ou ao menos assumiu o risco de produzir o resultado morte da vítima, ainda mais se considerarmos que o disparo de arma de fogo foi efetuado em condições de se obter o resultado morte” (ID 16691495). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. 3. PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROCESSOS COM AS MESMAS PARTES. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO. ANÁLISE QUE DEVE SER REALIZADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. HIGIDEZ QUE SE PRESUME. 4. OFENSA AOS ARTS. 129 DO CP E 16 DA LEI 10.826/2003. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STJ. 5. AFRONTA AO ART. 155, § 4o-A, DO CP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. VIOLAÇÃO DO ART. 29, § 1o, DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SÚMULA 7/STJ. 7. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ VERÔNICA PELO CRIME DE EXPLOSÃO. CONSUMAÇÃO ANTERIOR AO SEU INGRESSO NA EMPREITADA CRIMINOSA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 8. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. Após análise acurada do conjunto probatório dos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela tipificação do crime de latrocínio tentado, descartando a desclassificação para o crime de furto. Nesse contexto, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7/STJ. (...) 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1609585/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020). Ademais, “Consigne-se, ainda, que, quanto à alegação de existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea a e obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c. Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018)” (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada DÉBORAH HINSKHI DE PAULA FARIA, OAB/DF 59.843. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025